Tribunal: STF
Processo: ARE 1370614
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. AGENTES DE INSPEÇÃO DO TRABALHO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM EMPRESAS PRIVADAS SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO PELOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. ATO ÍMPROBO. CONFIGURAÇÃO. ART. 9°, VIII, DA LEI 8.429/92. DECLARAÇÃO FALSA. ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. II DA MESMA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI 8.429/92. SOBRE FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS COM RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADA [...].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 4º, e 93, IX, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF),



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator